Tribunal: TJES
Processo: 5000397-51.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-51.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: IVANIL LUIZ CABRAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. INADMISSIBILIDADE. LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (ART. 6º). ESPECIALIDADE SOBRE O CPC. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STJ (SÚMULA 558 E TEMA 876). RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de CPF/CNPJ do executado. O juízo de origem aplicou, de forma conjugada, o art. 319, II, do CPC e o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação da Resolução nº 617/2025), além de invocar o Tema 1.184 da repercussão geral do STF. O Município sustenta que a exigência não encontra respaldo na Lei nº 6.830/1980 (art. 6º), nem no art. 202 do CTN, e contraria jurisprudência do STJ, a Súmula 558 e o Tema 876.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação de CPF/CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, ou se a lei especial (LEF), em harmonia com o CPC e a jurisprudência do STJ, impõe a realização de diligências antes de qualquer indeferimento ou encerramento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execuções Fiscais (art. 6º) não exige a indicação de CPF/CNPJ como requisito da inicial, prevalecendo sua especialidade sobre a norma geral do CPC.

4. O art. 202 do CTN prevê que tais dados devem constar “sempre que conhecidos”, o que afasta a obrigatoriedade absoluta de sua apresentação.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedentes do STJ.

6. O art. 319, §§ 1º a 3º, do CPC dispõe que a falta de CPF/CNPJ não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial, impondo ao Judiciário a adoção de diligências para obter os dados faltantes.

7. A jurisprudência vinculante do STJ (Súmula 558 e Tema 876) estabelece que não é lícito extinguir ou indeferir execução fiscal pela mera ausência de CPF/CNPJ, pois inexiste tal previsão legal.

8. O Tema 1.184 do STF, embora autorize racionalização de execuções fiscais ineficazes, não legitima a extinção automática fundada em óbice formal sanável, devendo ser preservada a legalidade estrita e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de CPF/CNPJ não constitui requisito essencial da petição inicial de execução fiscal, à luz do art. 6º da LEF.

2. A falta desses dados não autoriza a extinção do processo, impondo-se ao Judiciário adotar diligências previstas no art. 319, §§ 1º-3º, do CPC.

3. O Tema 1.184 do STF não autoriza converter insuficiência formal sanável em causa automática de extinção da execução fiscal.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 6º; CPC/2015, art. 319, II e §§ 1º-3º, e art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 558; STJ, Tema repetitivo 876; STJ, REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 12.12.2014 (repetitivo); STJ, REsp 1.643.496/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.04.2017; STF, Tema 1.184 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE GUAÇUI
em face da sentença do id 15837276 que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito por ausência de indicação do CPF da parte executada.

Em sede recursal, alega a apelante, em síntese, que
(i)
não há previsão legal do CPF como requisito essencial na execução fiscal, sendo aplicável o Tema 876;
(ii)
a ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução do CNJ nº 617/2025; e
(iii)
a inobservância dos princípios da eficiência e interesse público na recuperação do crédito tributário.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que não é lícito extinguir ou indeferir a execução fiscal com fundamento exclusivo na ausência de CPF/RG ou CNPJ, por inexistir tal exigência no rol do art. 6º da LEF, prevalecendo a especialidade da lei executiva sobre normas gerais:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO.

1. “Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06” (REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12.2014, repetitivo).

2. Recurso Especial provido.
(REsp 1.643.496/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/04/2017)

A Lei de Execuções Fiscais (art. 6º) não elenca a indicação do CPF como requisito da petição inicial, ao passo que o art. 202 do CTN admite a inserção de dados “sempre que conhecido”. O CPC, conquanto preveja no art. 319, inciso II, a qualificação com CPF, estabelece expressamente, em seus §§ 1º a 3º, que a ausência de tais informações não autoriza, por si, o indeferimento da inicial, impondo-se a realização de diligências judiciais para a sua obtenção e o prosseguimento do feito se a citação for possível. É dizer, o sistema positivo, lido em chave de especialidade (LEF) e subsidiariedade (CPC), repele a extinção imediata com base apenas na falta do dado cadastral.

Verifica-se, portanto, que se afigura indevida a utilização de ato infralegal para criar condicionantes processuais não previstas em lei especial, sobretudo quando colidentes com orientação vinculante do STJ (Súmula nº 558/Tema nº 876).

No pormenor, o Tema nº 876
1
e a Súmula nº 558, ambos do Superior Tribunal de Justiça que, por força do art. 927, incisos III e IV, do CPC, são modais deônticos obrigatórios ao magistrado que não podem ser superados apenas pela aplicação das Resoluções do CNJ, porquanto não se pode sobrepor o controle administrativo a interpretação jurisdicional dos Tribunais de Superposição, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.

A leitura sistemática do ordenamento — LEF (art. 6º), CTN (art. 202), CPC (art. 319, §§1º a3º) e a jurisprudência do STJ (Súmula nº 558; Tema nº 876; REsp 1.643.496/AM) — conduz à conclusão de que a falta de CPF, isoladamente considerada, não qualifica ineficiência material a justificar a extinção do feito, impondo-se o emprego de diligências e, apenas em caso de frustração comprovada, a adoção de providências menos gravosas.

Ademais, a Resolução CNJ nº 617/2025 não afasta a aplicação do art. 321 do CPC para demandas anteriores à entrada em vigor da Resolução nº 547/2024 e da inclusão promovida pela Resolução nº 617/2025, motivo pelo qual era necessária a intimação do Município apelante para regularização quando verificado vício.

Registre-se que o Tema nº 1.184, fixado em sede de repercussão geral pelo STF, embora legitime a racionalização de execuções fiscais de baixo valor e estabeleça condicionantes para o ajuizamento de novas demandas, não afasta — antes pressupõe — a observância da legalidade estrita e da jurisprudência consolidada quanto aos requisitos de admissibilidade da execução em curso, notadamente quando se trate de insuficiência formal que pode ser suprida por cooperação judicial. A filtragem de execuções inócuas não se confunde com a criação, por ato administrativo, de óbice não contemplado na LEF.

Em outras palavras, a racionalização de execuções ineficientes, tal como debatida no Tema nº 1.184 do STF, não autoriza converter insuficiência formal sanável em causa automática de extinção, mormente quando não demonstrado o exaurimento de medidas cooperativas e de pesquisa de dados aptas a viabilizar a citação (art. 319, §§1º a 3º, do CPC).

Por conseguinte, a sentença, ao eleger a falta de CPF como vício insanável, distanciou-se do regime da LEF e da diretriz do STJ.

A jurisprudência desta Câmara possui diversos precedentes nesse sentido, inclusive em casos do mesmo Município apelante, senão vejamos o seguinte aresto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE FUNDAMENTO UTILIZADO NA SENTENÇA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Execução Fiscal que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de indicação do CPF da parte executada na Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 1-A da Resolução CNJ n. 547/2024, com redação dada pela Resolução n. 617/2025. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação sobre o referido fundamento, tendo, inclusive, posteriormente informado o falecimento do executado e requerido a habilitação dos herdeiros, com a devida indicação de seus CPFs.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na sentença que extinguiu o feito por ausência de CPF do executado, sem prévia intimação do exequente para manifestação sobre o ponto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial que se baseia em fundamento não submetido previamente ao contraditório viola o art. 10 do CPC, sendo considerada decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual vigente.

4. O princípio do contraditório exige a concessão de oportunidade às partes para influenciar o convencimento do magistrado sobre todas as matérias relevantes ao julgamento, ainda que sejam de ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inobservância do art. 10 do CPC, combinada com o art. 933, configura vício de procedimento (error in procedendo) e enseja a nulidade da decisão (REsp 1.676.027/PR).

6. A posterior informação do falecimento do executado, acompanhada da indicação do CPF dos herdeiros, demonstra a possibilidade de regular prosseguimento do feito, tornando inaplicável o fundamento utilizado para extinguir a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. (TJES, 5000301-23.2020.8.08.0013, ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, relator Des. 4ª Câmara Cível, Julg: 10/09/2025)

Considerando que o juízo proferiu a sentença assentada em premissa incompatível com a lei especial e com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sem oportunizar a prévia manifestação do Município, conclui-se pelo acolhimento das razões do recurso para que os autos retornem à origem, a fim de que se promova o regular prosseguimento da execução, com a realização das diligências previstas no art. 319, §§ 1º a 3º, do CPC para obtenção do CPF do executado, se e enquanto necessárias, restando afastada a extinção por ausência desse dado cadastral.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17/03.2026

Vogal: Des. Alexandre Puppim

Voto: Acompanhar o voto da Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000397-51.2019.8.08.0020.

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ.

APELADO: IVANIL LUIZ CABRAL.

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ.

VOTO

Colenda Câmara.

O eminente Relator Desembargador Robson Luiz Albanez apresentou proposta de julgamento no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guaçuí, para anular a respeitável sentença recorrida.

Em seu judicioso voto Sua Excelência fundamentou sua decisão na incompatibilidade da extinção prematura com a lei especial e com a orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Considerou que a magistrada de primeiro grau, ao extinguir a execução fiscal com base na ausência de indicação do número de inscrição da parte executada no CPF, sem oportunizar a prévia manifestação do exequente, proferiu decisão em dissonância com o regime da Lei de Execução Fiscal e com a diretriz do STJ, caracterizando a necessidade de anulação para o regular prosseguimento do feito.

Com a devida vênia que merece o ilustre Relator, entendo que o julgamento do recurso merece outro desfecho, impondo-se a manutenção da sentença extintiva, ainda que por fundamentos jurídicos que dialogam diretamente com a eficiência e a racionalidade da prestação jurisdicional.

Conforme consignado na respeitável sentença de id 15837276, a extinção do processo, sem resolução de mérito, baseou-se na premissa de que a “identificação do CPF/CNPJ da parte executada é pressuposto necessário para a concretização dos princípios da efetividade e instrumentalidade da tutela jurisdicional executiva” e que a sua ausência insere o feito no rol de execuções fiscais ineficientes e paralisadas.

É certo que o artigo 6º da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), estabelece, em rol taxativo, os requisitos da petição inicial, prevendo que ela indicará apenas o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação, não fazendo menção expressa à obrigatoriedade de número de inscrição no CPF ou no CNPJ.

Igualmente, não se desconhece que, no julgamento do Tema 876, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que descabe indeferir a petição inicial de execução fiscal sob o argumento da falta de indicação do CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) da parte executada, por se tratar de requisito não previsto na legislação especial (LEF), a qual deteria primazia sobre a regra geral.

Todavia, o cenário normativo e jurisprudencial sofreu substancial evolução com a fixação do Tema 1184 pelo excelso Supremo Tribunal Federal, que, ao tratar da racionalização da execução fiscal, assentou padrão decisório vinculante. Nesse julgado, a Corte Suprema estabeleceu que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

O precedente reforça a necessidade de compatibilizar o exercício do direito de ação com a eficiência da máquina judiciária, evitando-se o trâmite de demandas fadadas ao insucesso.

Nesse contexto, disciplinando a aplicação das teses fixadas no referido Tema 1184/STF, o colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, alterada pela Resolução n. 617/2025. O mencionado ato normativo instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário. Especificamente, o artigo 1º-A da referida Resolução é peremptório ao determinar que “Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada”, sendo que seu parágrafo único estende essa obrigatoriedade a “qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial”.

A validade e a força vinculante dessa determinação foram recentemente reafirmadas pelo próprio colendo Conselho Nacional de Justiça na Consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000, julgada em 05 de agosto de 2025, cuja ementa e tese fixada elucidam a controvérsia:

C
onsulta. Interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3.
A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3º do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art. 1º-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1º, § 1º, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1.
A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2º do art. 89 do Regimento Interno do CNJ
” (CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05-08-2025).
Os destaques em negrito são de minha autoria.

Portanto, “A ausência de CPF ou CNPJ inviabiliza a adoção das medidas de constrição patrimonial, que dependem da correta qualificação do executado em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD” (TJSP; AC 1504313-02.2023.8.26.0073; Avaré; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Marcos Soares Machado; Julg. 28/01/2026), razão pela qual “A ausência de indicação do CPF do executado em ação de execução fiscal configura falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo, justificando sua extinção, conforme determinado pela resolução CNJ nº 547/2024, alterada pela resolução nº 617/2025, e reconhecido pelo STF no tema 1428.” (TJRS; AC 5004503-44.2019.8.21.0004; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 16/01/2026; DJERS 16/01/2026).

No mesmo sentido: “A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025.” (TJMT; AC 1023568-36.2023.8.11.0003; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Jones Gattass Dias; Julg 19/09/2025; DJMT 19/09/2025)

Este também foi o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 5001112-93.2019.8.08.0020, Quarta Câmara Cível, Relatora Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, julgamento: 16/12/2025; da apelação cível n. 0001140-54.2016.8.08.0020, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, julgamento: 15/10/2025; da apelação cível n. 0000699-73.2016.8.08.0020, Quarta Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgamento: 26/10/2025.

No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa de id 15837182 confirma inequivocamente a ausência de indicação no número de inscrição do executado Ivanil Luiz Cabral no CPF. Tal lacuna, conforme reconhecido pelo CNJ e reiterado pela magistrada de origem, inviabiliza a utilização dos sistemas de constrição patrimonial e de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), tornando a execução ineficaz e transformando o processo judicial em mera ferramenta de gestão de passivo tributário, sem perspectiva real de satisfação do crédito.

A alegação de nulidade por decisão surpresa, acolhida pelo eminente Relator, não deve prevalecer frente a natureza objetiva da causa de extinção prevista na Resolução CNJ n. 547/2024. A ausência do número de inscrição no CPF é um dado objetivo, verificável de plano nos autos e confirmado pela própria CDA. A intimação prévia do Município, nesse cenário específico onde a norma administrativa de caráter vinculante impõe a extinção “por si só”, revelar-se-ia medida inócua, incapaz de alterar o substrato fático que impõe o desfecho extintivo, mormente quando o próprio ente público, em sua apelação, não apresenta o dado faltante, mas apenas discute a tese jurídica da sua desnecessidade.

Portanto, a sentença recorrida, ao extinguir o feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (identificação precisa da parte passiva indispensável à efetividade da execução), alinha-se perfeitamente às diretrizes de racionalização do sistema de justiça promovidas pelo excelso STF e regulamentadas pelo colendo CNJ, devendo ser mantida.

Posto isso, com a devida vênia que merece o ilustre Relator,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO VOGAL -
TÉCNICA DE JULGAMENTO

DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares, em sessão pretérita, ante a divergência do julgamento, os autos foram encaminhados para apreciação em meu gabinete. A questão, em resumo, cinge-se a
extinção da ação de execução fiscal proposta pelo Município de Guaçui em razão da ausência de indicação do CPF do devedor.

O nobre Relator, Des. Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de acolher o apelo do Município de Guaçui para anular a sentença, haja vista o entendimento de que o CPF não pode ser considerado um requisito da petição inicial, oportunidade em que afastou a aplicação da Resolução nº 547/2024 do CNJ. Tal entendimento foi acompanhado pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida.

A divergência foi inaugurada pelo nobre Des. Dair José Bregunce de Oliveira. Sua Excelência registrou a necessidade de observância do artigo 1º-A da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça, que possibilita a extinção do feito executivo em qualquer fase que esteja caso observada a ausência do CPF do devedor.

Pois bem.

De plano, registro que entendo por acompanhar o Relator quanto ao desfecho do recurso, já que a anulação da sentença é medida imperiosa, todavia, por fundamento diverso.

A meu ver, a nulidade a ser reconhecida no caso em tela está ligada a impossibilidade da prolação da sentença naquele momento processual, sendo, pois, despicienda a imersão no seu conteúdo.

Ora, da consulta ao andamento processual percebe-se que já havia ocorrido a citação de forma exitosa no feito executivo, bem como já havia sido realizado o parcelamento extrajudicial dos débitos em relação a uma cobrança, remanescendo apenas um débito relativo a outra inscrição.

Outrossim, havia requerimento do ente municipal (id. 15837276) atinente a essa outra dívida e estava pendente de apreciação pelo julgador a quo, demonstrando que inexistia qualquer abandono por parte do autor/apelante.

Decerto, a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça não pode ser aplicada sem qualquer critério, sob pena de se utilizar um mecanismo voltado a efetividade da máquina judiciária em um instrumento de retardo na taxa de eficiência dos tribunais, já que assolapados por demandas desse jaez.

Como cediço, a referida norma tem aplicação a processos “inúteis”, ou seja, aqueles que tramitam há muito tempo sem que sejam observados resultados exitosos, com patente desídia das partes envolvidas, elementos que não são observados, como já dito, no caso dos autos, repito, com citação exitosa realizada e acordo em cumprimento.

Demais disso, não passa despercebido o fato de que a sentença ora objurgada violou o princípio do contraditório, ao ser prolatada sem que anteriormente fosse procedida a oitiva da parte para adotar os caminhos indicados no regramento do Conselho Nacional de Justiça, o que per si também já é motivo de anulação do ato, já que viola diametralmente os princípios da não surpresa, celeridade, cooperação, efetividade e eficiência, previstos no limiar do Código de Processo Civil.

Destarte, mesmo reconhecendo o caráter vinculante do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, penso que não há como aplicá-los na hipótese em tela ante os fundamentos acima consignados.

Diante do exposto,
acompanho o desfecho do voto de Relatoria no sentido da anulação da sentença,
com acréscimo do fundamento acima exposto.

É como voto.